Tribunal: TJSP
Processo: 0027490-94.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Demanda distribuída ao juízo da Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca da Capital. Declinação da competência, de ofício, com determinação de redistribuição dos autos à Comarca de Suzano, local de domicílio da executada. Inadmissibilidade. Cláusula contratual firmada pelas partes que elegeu a

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Demanda distribuída ao juízo da Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca da Capital. Declinação da competência, de ofício, com determinação de redistribuição dos autos à Comarca de Suzano, local de domicílio da executada. Inadmissibilidade. Cláusula contratual firmada pelas partes que elegeu a Comarca da Capital para dirimir eventuais controvérsias advindas do negócio jurídico. Abusividade não configurada. Competência de natureza territorial. Indeclinabilidade de ofício. Súmula no 33 do C. STJ. Contudo, parte autora que não tem domicílio nos limites geográficos de competência do juízo suscitado, mas no Foro Regional de São Miguel Paulista. Competência na Comarca que é funcional e absoluta, prevista pela Lei de Organização Judiciária do Estado de São Paulo. Reconhecimento ex officio. Precedentes. Conflito conhecido. Competência do juízo da Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista da Comarca da Capital.